Tribunal: TJSP
Processo: 0008798-98.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão judicial que indeferiu pedido de retificação e homologou o cálculo de pena, em que estabelecida a fração de 3/5 de cumprimento da pena para progressão de regime, repelindo a alegação defensiva de que, diante da edição da Lei no 13.964/19, o percentual de cumprimento de pena para obtenção do benefício é de 40%. A documentação constante dos presentes autos e do

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão judicial que indeferiu pedido de retificação e homologou o cálculo de pena, em que estabelecida a fração de 3/5 de cumprimento da pena para progressão de regime, repelindo a alegação defensiva de que, diante da edição da Lei no 13.964/19, o percentual de cumprimento de pena para obtenção do benefício é de 40%. A documentação constante dos presentes autos e do processo de execução dá conta de que o sentenciado é reincidente em crime hediondo ou equiparado a tal. Recurso desprovido.